Tribunal: STF
Processo: AR 1987
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – SUPREMO – PRECEDENTES – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA – IMPROCEDÊNCIA. Observado, na decisão rescindenda, entendimento firmado por órgão fracionário do Supremo, inexiste erro a viabilizar ação rescisória.